Tribunal: TJMT
Processo: 1078231-78.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078231-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE SOPHIA NETO - CPF: 735.258.048-49 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), ROBERTO ABRAO - CPF: 009.501.306-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HARRISON AUGUSTO MORAES ALVES - CPF: 012.648.591-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BENTO MARCELINO DOS SANTOS - CPF: 206.734.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 570.972.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE AUTÔNOMO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. PARCELAMENTO REGULAR DO PREPARO. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. CESSÃO DE CRÉDITO HOMOLOGADA. INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, incidente processual autônomo proposto em execução de título extrajudicial, destinado à investigação de falsidade documental em contrato de cessão de crédito, com fundamento na preclusão temporal e consumativa da alegação.

II. Questão em discussão

2. Duas questões são examinadas:

(i) a existência de deserção em razão do não recolhimento integral das custas no momento da interposição do recurso;

(ii) a possibilidade jurídica de instauração de incidente de falsidade documental, após a homologação da cessão de crédito e o transcurso de prazo significativo sem impugnação.

III.
Razões de decidir

3. O recolhimento da primeira parcela do preparo, dentro do prazo e nos termos do parcelamento autorizado, afasta a deserção. A obrigação de quitar as demais parcelas permanece, mas não compromete a admissibilidade do recurso.

4. A falsidade documental deve ser arguida no prazo legal previsto no art. 430 do CPC, sob pena de preclusão temporal e consumativa.

5. A juntada do contrato de cessão, a posterior homologação e a ausência de manifestação do executado no curso da execução configuram estabilidade processual e consolidação da sucessão ativa.

6. Alegações genéricas de vício de representação e de matéria de ordem pública não afastam a preclusão quando a parte teve ciência dos atos processuais e permaneceu inerte.

7. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.

8. A impugnação tardia, por meio de incidente autônomo, não é meio idôneo para reabrir discussão sobre documento cuja validade já foi reconhecida judicialmente.

IV.
Dispositivo e tese

9. Preliminar de deserção rejeitada. Apelação cível não provida.

Tese de julgamento:

“1. O recolhimento parcial do preparo recursal, autorizado judicialmente, afasta a deserção, desde que observado o cronograma fixado.

2. É incabível a instauração de incidente autônomo de falsidade documental após a homologação da cessão de crédito, quando a parte interessada teve ciência da alteração processual e permaneceu inerte.

3. A preclusão temporal e consumativa impede a rediscussão de ato processual consolidado, ainda que a alegação verse sobre vício de representação ou falsidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 430, 485, I e § 3º, 507, 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.424.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.08.2014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.075.371/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.02.2023; TJMT, AI 1007449-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 28.08.2024; TJMT, 0000538-22.2014.8.11.0094, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposto por JORGE SOPHIA NETO contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, julgou extinto, sem resolução do mérito, o presente incidente processual para investigação de fraude e falsificação documental, por reconhecer a ocorrência de preclusão temporal e consumativa.

Condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, sem a condenação em honorários, ante a ausência de citação da requerida/apelada.

O Incidente foi instaurado por dependência à execução de título extrajudicial (0039987-20.2012.8.11.0041), na qual se discute a validade de um contrato de cessão de crédito datado de 10/12/2022, firmado entre o exequente original,
Roberto Abrão
(cedente), e a empresa
B. F. Consultoria Empresarial Ltda – ME
(cessionária).

O apelante (executado/devedor) alega nulidade absoluta dos atos processuais praticados após o falecimento do cedente/exequente (
Roberto Abrão
, em 21/01/2023), especialmente a juntada da cessão de crédito em 01/03/2023, por vício de representação (arts. 110 e 313, I, do CPC).

De acordo com o apelante, a falsidade da assinatura do cedente na cessão de crédito, com base em indícios de metadados e B.O. lavrado, constitui matéria de ordem pública e, portanto, insuscetível de preclusão (Art. 485, § 3º, do CPC).

Assim, requer a cassação da sentença, o retorno dos autos à origem para produção de perícia grafotécnica e o reconhecimento de litigância de má-fé do apelado.

Em contrarrazões, a apelada (cessionária), preliminar de deserção, sustentando que o apelante não recolheu as custas iniciais do incidente (ação autônoma) no momento da interposição do recurso, conforme teria sido condenado na sentença de extinção.

No mérito, defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que o apelante foi intimado da cessão de crédito e permaneceu inerte por quase um ano, vindo a discutir o tema apenas após a homologação judicial da cessão (ocorrida em 18/10/2023).

Sustenta que a alegada nulidade não deve ser declarada, pois o executado não demonstrou prejuízo (
pas de nullité sans grief
), sendo que o herdeiro legítimo do cedente apresentou declaração de concordância com o negócio.

O Procurador de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar de deserção

O art. 1.007 do CPC, ao disciplinar o preparo, refere-se às custas do recurso, ou seja, àqueles valores devidos para a interposição da apelação (custas recursais e, se cabível, porte de remessa e retorno), não abrangendo, como requisito de admissibilidade, as custas de sucumbência fixadas na origem.

No caso, foi deferido o parcelamento do preparo recursal em quatro parcelas, tendo o apelante comprovado o recolhimento da primeira parcela, nos termos da decisão que autorizou o fracionamento.

Desse modo, ausente qualquer irregularidade no preparo recursal,
rejeito
a preliminar de deserção, consignando, contudo, que o julgamento do recurso não exonera o apelante do recolhimento das demais parcelas do preparo, nos termos da decisão que deferiu o parcelamento.

2.Do mérito

No mérito, a controvérsia não diz respeito, propriamente, à existência ou inexistência de fraude na cessão de crédito, tampouco à validade intrínseca do negócio jurídico celebrado entre o exequente originário e a cessionária.

Conquanto o apelante sustente que a assinatura de
Roberto Abrão
no contrato de cessão teria sido falsificada, que o documento resultaria de montagem digital (“colagem” de assinatura) e que haveria vício de representação em razão do óbito do cedente, com pedido de perícia grafotécnica para comprovar tais alegações, o que se devolve a esta Câmara, nesta sede recursal, é unicamente a verificação da correção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o incidente sem resolução do mérito, por reconhecer a preclusão temporal e consumativa da arguição de falsidade no âmbito da execução conexa.

Em outras palavras, não se está reexaminando aqui o acerto ou desacerto do negócio jurídico de cessão em si, mas apenas se, à vista da linha do tempo processual delineada na sentença, ainda seria possível abrir novo incidente para discutir a autenticidade do documento, ou se, como reconheceu o juízo de origem, a oportunidade processual já se encontrava esgotada.

A própria magistrada de primeiro grau sintetizou o quadro fático-processual nos seguintes termos:

“Observa-se que a parte autora teve ampla oportunidade para impugnar a cessão de crédito, tanto no momento de sua juntada aos autos quanto antes de sua homologação judicial, não o fazendo. Dessa forma, resta caracterizada a preclusão.”

Conforme se extrai dos autos da execução, o contrato de cessão de crédito, datado de 10/12/2022, foi juntado em 01/03/2023; o falecimento do cedente,
Roberto Abrão
, ocorreu em 21/01/2023; e a cessão foi homologada em 18/10/2023, após manifestação das partes. A execução prosseguiu regularmente com a cessionária no polo ativo.

O apelante, entretanto, somente veio a manejar o presente incidente processual para investigação de fraude e falsificação documental em 10/12/2024, ou seja, mais de um ano após a homologação da cessão de crédito, quando a sucessão ativa já se encontrava consolidada no bojo da execução.

Dispõe o art. 430 do CPC que a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias contado da intimação da juntada do documento. Trata-se de prazo de natureza preclusiva, justamente para impedir que a parte, ciente do teor do documento, deixe passar o momento oportuno e tente, posteriormente, instaurar incidente específico apenas quando isso lhe parecer conveniente.

Essa compreensão está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. Confira-se:

INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – IMPUGNAÇÃO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (...)
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art . 507, do CPC
. In casu, quedando inerte a parte manifestar quanto ao laudo pericial produzido, não pretender discutir a questão que deveria ter sido discutida naquele momento processual,
por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa
. (TJ-MT 00005382220148110094 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 223 C/C 430, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. É sabido que o artigo 430, do CPC, estabelece que a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento nos autos.
Quanto ao tema, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que o prazo para apresentação do incidente de falsidade é preclusivo
. (...). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10074497220248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 28/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2024) (destaquei)

A
ratio decidendi
desses precedentes se ajusta com exatidão ao caso presente. Aqui, o contrato de cessão de crédito foi apresentado nos autos da execução; o executado/apelante foi cientificado da juntada e da pretendida alteração do polo ativo; a cessão foi submetida ao crivo judicial e homologada; a execução seguiu com a cessionária.

Ainda assim, o apelante não utilizou, naquele momento, o incidente de falsidade previsto em lei nem outro meio processual apto a impugnar a autenticidade do documento ou a regularidade da representação.

Somente depois de consumada a sucessão ativa e transcorrido lapso considerável de tempo é que vem, por meio de incidente autônomo, buscar a desconstituição de ato já estabilizado.

Admitir tal pretensão equivaleria a esvaziar a norma do art. 507 do CPC, que veda à parte discutir, no curso do processo, questão já decidida e alcançada pela preclusão, além de chancelar a chamada “
nulidade de algibeira

ou de bolso
”, expressão empregada pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente colacionado pela magistrada de primeiro grau. (STJ, EDcl no REsp n. 1.424.304/SP, 3ª Turma, Rel. Min.Nancy Andrighi, j. 12.08.2014).

A preclusão, em suas vertentes temporal, lógica e consumativa, não é mero formalismo; é instrumento de segurança jurídica e de efetividade, impedindo que a mesma questão seja indefinidamente reaberta no curso da demanda.

Com relação ao art. 485, § 3.º, do CPC, invocado pelo apelante para sustentar que a alegada falsidade e o suposto vício de representação seriam matérias de ordem pública, insuscetíveis de preclusão, o que permitiria ao Tribunal reabrir a discussão a qualquer tempo, a interpretação do dispositivo deve ser feita em consonância com o sistema processual como um todo.

O fato de o juiz poder conhecer, de ofício, determinadas questões não autoriza a parte a fragmentar indefinidamente a sua atuação, manejando sucessivos incidentes para atacar atos de que teve plena ciência e a respeito dos quais optou, voluntariamente, por não se insurgir no momento oportuno.

A possibilidade de conhecimento
ex officio
não elimina o instituto da preclusão, nem afasta o dever de lealdade processual. Ao revés, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2075371 RJ 2022/0049102-8, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

Tal precedente reforça que a mera qualificação da tese como “
matéria de ordem pública
” não autoriza a parte a reabrir indefinidamente discussão já apreciada, sobretudo quando houve oportunidade anterior de impugnação e se consolidou a situação processual.

No caso, somam-se ainda dois dados relevantes: o contrato de cessão está datado de 10/12/2022, data anterior ao falecimento do cedente (21/01/2023) e há declaração subscrita por herdeiro de
Roberto Abrão
, concordando com o negócio jurídico e com a atuação da cessionária na execução.

Em juízo de cognição compatível com o objeto desta apelação, que, repita-se, é apenas a verificação da correção da extinção por preclusão, esses elementos reforçam que não é possível, por meio deste incidente, desconstituir ato processual já estabilizado, especialmente diante da inércia anterior do próprio apelante.

Importa registrar, por fim, que não se está fechando, em definitivo, qualquer via de apuração de eventual fraude. Se o apelante entender haver substrato mínimo, poderá buscar a responsabilização civil ou criminal pelos caminhos adequados, observados os respectivos requisitos de admissibilidade e os ônus probatórios inerentes.

O que se veda, aqui, é apenas a utilização deste incidente, manejado um ano após a homologação da cessão, como sucedâneo para contornar a preclusão já operada na execução.

O apelante requer, ainda, a condenação da apelada por litigância de má-fé. Não se vislumbram, contudo, elementos suficientes para tanto.

Quanto aos honorários, a sentença deixou de fixá-los em razão da ausência de citação da requerida no incidente. À míngua de condenação anterior, não há verba honorária a ser majorada em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sob pena de criação de condenação inédita nesta instância, sem a correspondente triangularização processual na origem.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de deserção, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC), o presente incidente processual para investigação de fraude e falsificação documental, por reconhecer a preclusão temporal e consumativa da alegação de falsidade e de vício de representação no âmbito da execução conexa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026